Tribunal: TJBA
Processo: 0517125-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0517125-47.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UCS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADA: ENGETECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): TARCIO ARAUJO NUNES, MANUELA FALCAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela USC – Participações e Investimentos Ltda., contra a decisão prolatada na Apelação n° 0517125-47.2016.8.05.0001, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento hostilizado deve ser mantido, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos da sentença. 4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica, aos motivos do decisum combalido, caracteriza violação à dialeticidade, impossibilitando o conhecimento da irresignação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº. 0517125-47.2016.8.05.0001, tendo como Agravante a USC – PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., sendo Agravada a ENGETECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .